Tribunal: TJMT
Processo: 0005095-75.2007.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005095-75.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[POLLYANNA LOPES CANCADO CORTES - CPF: 779.812.941-34 (APELADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – PROCEDÊNCIA - CONTRATO VERBAL – FATO INCONTROVERSO – LEGALIDADE PROVA EMPRESTADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – VIABILIDADE DA AÇÃO – PREENCHIMENTOS DOS REQUIITOS LEGAIS – RELAÇÃO LOCATÍCIA – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É devida a procedência da ordem de desocupação do imóvel quando estiverem evidenciados os requisitos legais.

Não há falar em ausência de demonstração da contratação, eis que dada a prova a legalidade da prova emprestada, restou comprovada a relação locatícia, com a contratação verbal, devendo ser mantida a r. sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELISABETH MARTINS FERREIRA, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos da Ação de Despejo com pedido de Tutela Antecipada nº 0005095-75.2007.8.11.0004 - Código 71836, proposta por POLLYANNA LOPES CANCADO CORTES, para: DECLARAR rescindido avença com natureza de mera permissão, celebrada entre a Requerida e antecessor, com o falecido Sr. LADISLAU CRISTINO CORTES, falecido avô da parte Autora; DETERMINAR à parte Requerida, que promova a desocupação do imóvel, objeto da lide, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 5º, c/c art. 63, §1º, alínea “a”, ambos da Lei nº. 8.245/91, sob pena da expedição do competente mandado de DESPEJO, no prazo de 05 (cinco) dias. Em razão da sucumbência da Demandada, condenar no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015; por fim, julgou o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sustenta a apelante que: não há nos autos prova de locação; muito pelo contrário, há provas de que não existia locação alguma, até mesmo a parte autora ora Apelada confessa em audiência de instrução, por depoimento pessoal que não havia locação.

Aduz que a sentença recorrida se fundamenta em uma prova emprestada, de uma ação trabalhista que nada tem a ver com a presente ação; sendo incontroverso na própria sentença, reconhecer que não faz prova, de modo que a autora Apelada não se incumbiu do que dispõe o dispositivo processual civil, não produzindo a prova da locação, a ação de despejo deve ser julgada improcedente.

Assevera que a r. sentença merece reforma, uma vez que fere o principio do devido processo legal a medida de altera o rito processual, o contraditório, a ampla defesa, a lealdade processual, a parcialidade, e o fundamento motivado das decisões; bem como, apresenta contradição expressa ao aduzir que a requerida não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo do direito da autora; e na sequencia julga procedente a ação de despejo, descumprindo tanto o Código de Processo Civil, quanto a Lei nº. 8.245/91.

Acrescenta que a ação foi proposta sob a égide da Lei nº. 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, devendo ser reformada e julgada totalmente improcedente, haja vista que a parte autora Apelada não produziu provas da locação, reconhecidamente pela sentença recorrida.

Por fim, argumenta que não há na inicial pedido de rescisão, ou que se declare rescindido qualquer contrato (que por sua vez já reconhecido na sentença que não existiu); contrariando dispositivo de lei expresso; sendo a sentença ultra petita.

Requer seja conhecido e no mérito dado total provimento para que a sentença recorrida possa ser reformada em todos os seus ulteriores termos, com a total improcedência do despejo.

Sem contrarrazões. (id. 190835182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELISABETH MARTINS FERREIRA, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado nos autos da Ação de Despejo com pedido de Tutela Antecipada nº 0005095-75.2007.8.11.0004 - Código 71836, proposta por POLLYANNA LOPES CANCADO CORTES, JULGOU PROCEDENTE o pedido para: DECLARAR rescindido avença com natureza de mera permissão, celebrada entre a Requerida e antecessor, com o falecido Sr. LADISLAU CRISTINO CORTES, falecido avô da parte Autora; DETERMINAR à parte Requerida, que promova a desocupação do imóvel, objeto da lide, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 5º, c/c art. 63, §1º, alínea “a”, ambos da Lei nº. 8.245/91, sob pena da expedição do competente mandado de DESPEJO, no prazo de 05 (cinco) dias. Em razão da sucumbência da Demandada, condenar no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015; por fim, julgou o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso, deve ser ele conhecido.

Feito esse introito, considero descabido o pedido de nulidade da r. sentença, eis que o Juízo singular, acertadamente, reconheceu que a ordem de despejo é medida que se impõe, transcrevo trechos da r. sentença, na qual ratifico-a:

“(...)DO MÉRITO

17.

A Lei nº. 8.245/91, disciplina a locação dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes, tratando em seu art. 5º e 9º, III, sobre a rescisão das locações por falta de pagamento de aluguéis ou por qualquer outro fundamento. A propósito, confira-se:

“Art. 5º Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo.”

“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.”

18. A Autora afirma que a relação locatícia se faz incontroversa, uma vez que restou reconhecida, por ocasião da Sentença proferida na Ação Trabalhista nº. 00132.2005.026.23.00-1, movida por ELIZABETH MARTINS FERREIRA (ora Requerida) em desfavor do Espólio de LADISLAU CRISTINO CORTES, falecido avô da parte Autora (fls. 43/59, do ID. 48013344).

19. A mencionada ação trabalhista, culminou no reconhecimento do vínculo e da inexistência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, em contraprestação da permissão para utilização do imóvel que deu causa à presente demanda. Por conseguinte, foi julgada parcialmente procedente, condenando o Espólio ao pagamento dos honorários remanescentes em favor da advogada ELIZABETH, pelos serviços advocatícios prestados ao Requerido e herdeiros.

21. É verdade, que as testemunhas arroladas durante a instrução processual quase nada esclarecem sobre a comprovação dos fatos que deram origem à ocupação do imóvel, objeto desta lide, pela Requerida ELIZABETH. Pois, somente na visão da testemunha IRINEU PIRANI, a permissão do falecido Sr. Ladislau (avô da Autora), teria se consubstanciado em verdadeira doação verbal do bem ao Advogado IVO MATIAS, em contraprestação aos serviços profissionais prestados ao falecido.

22. No entanto, não se observa dos autos nenhuma prova idônea capaz de possibilitar tal conclusão.

23. Por outro lado, como dito, a sentença proferida na ação trabalhista, nos leva à conclusão de que a Requerida ELIZABETH, que sucedeu o Sr. IVO MATIAS, no imóvel em que estabeleceu seu escritório de advocacia, ali permaneceu por ato de mera permissão do falecido Sr. Ladislau, em troca dos serviços de advocacia que, posteriormente, foram objeto de cobrança exitosa na esfera trabalhista.

24. Dito isso, forçoso dizer que a natureza da posse exercida pela Requerida no imóvel de propriedade registral da Autora, tem caráter de mera permissão ou tolerância, conforme disciplina o art. 1.208, do CC/2002.

(...)

Assim, há que se concluir que a despeito da inexistência de contrato escrito, a relação existente era de mera permissão, já que a alegada contrapartida consubstanciada na prestação de serviços advocatícios, foi ulteriormente cobrada e convertida no pagamento de honorários, na ação trabalhista nº. 00132.2005.026.23.00-1.

30. A respeito das alegadas despesas com a manutenção do imóvel locado, cabe salientar que é dever do locatário conservar e, ao final, restituir a coisa, no estado em que recebeu, nos termos do art. 23, II e III, da Lei nº. 8.245/91.

(...)

Dito isso, resta evidenciado que a Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, II, do CPC/2015). Por corolário, a rescisão da avença relativa aos atos de permissão e a imediata desocupação do imóvel, sob pena de despejo, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

32. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

33. DECLARO rescindido avença com natureza de mera permissão, celebrada entre a Requerida e antecessor, com o falecido Sr. LADISLAU CRISTINO CORTES, falecido avô da parte Autora.

34. DETERMINO à parte Requerida, ELIZABETH MARTINS FERREIRA, que promova a desocupação do imóvel, objeto da lide, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 5º, c/c art. 63, §1º, alínea “a”, ambos da Lei nº. 8.245/91, sob pena da expedição do competente mandado de DESPEJO, no prazo de 05 (cinco) dias.”.
(ID. 185336672)

Pois bem.
Nos termos do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a autora provou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a existência de contrato verbal entre as partes.

Vale ressaltar que, o contrato verbal é válido desde que cumpra os requisitos do art. 104 do CC, podendo ser provado através de testemunhas, documentos, perícias, ou qualquer outro meio probatório admitido no direito.

Ademais, considera-se valida a prova emprestada da ação trabalhista para a confirmação da locação; tendo assim a ação de despejo os requisitos preenchidos do artigo 5, da Lei 8245/91.

O Código de Processo Civil (CPC) trata, em seu artigo 372, da possibilidade de o magistrado validar o empréstimo, dispondo que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório".

Para a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy Andrighi, "é inegável que a grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser demasiado lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro".

Segundo ela, a economia processual decorrente da utilização da prova emprestada também gera aumento da eficiência, na medida em que garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na Constituição Federal pela EC 45/2004.

A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROVA EMPRESTADA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA COLHIDO EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. NULIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório. 2. Inexiste nulidade na condenação baseada em depoimento de testemunha colhido em outro processo criminal, uma vez oportunizada a manifestação das partes sobre o conteúdo da prova juntada, resguardando-se o direito de interferir na formação do convencimento judicial. 3. A norma inserta no art. 236 do CPP não impõe que sejam necessariamente traduzidos os documentos em língua estrangeira, autorizando a juntada dos mesmos, mesmo sem tradução, se a crivo do julgador esta se revele desnecessária, ressalvando-se, obviamente, que tal medida não pode cercear a defesa dos acusados (REsp 1183134/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, SEXTA TURMA, DJe 29/06/2012). 4. Não se lastreando a sentença condenatória nos documentos contestados pela defesa, redigidos em língua estrangeira, ausente a demonstração do efetivo prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief. 5. Recurso especial improvido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.561.021 - RJ (2013/0314705-4), RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR)

No caso dos autos, restou demonstrado que a ocupação se dava por troca de serviços advocatícios, razão pela qual buscou-se o despejo com a retomada do imóvel à parte apelada, por ser o imóvel de sua propriedade dada cota parte no espólio.

Dispõe o art. 63 da Lei nº. 8.245/91:

Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.

Comprovada a existência de contrato de locação verbal entre as partes, há de se condenar a ré a desocupar o bem.

Assim, não obstante a relação locatícia haver ocorrido de forma verbal com a Apelada, e tendo esta permanecido no imóvel, dando continuidade àquela relação de contraprestação da locação inicial, merece prosperar o pleito recursal, em aplicação ao disposto no artigo

59, §1º, IX, da Lei Federal n. 8.245/91 para procedência do pedido, vejamos:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009).

Nota-se também, que houve notificação em 2005 da requerida para a desocupação do imóvel.

Assim, em decorrência logica, fora rescindido a avença com natureza de mera permissão, celebrada entre a Requerida e antecessor, com o falecido Sr. LADISLAU CRISTINO CORTES, falecido avô da parte Autora ora apelada; sendo determina a desocupação do imóvel, objeto da lide, nos termos do art. 5º, c/c art. 63, §1º, alínea “a”, ambos da Lei nº. 8.245/91; não havendo falar em sentença ultra petita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 16% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024